Tribunal: TJES
Processo: 5019290-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019290-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: RHAYANE TESSAROLO LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)

2. Além disso, em momento processual oportuno o Magistrado singular vai fixar os pontos controvertidos e especificar, conforme a conveniência dos litigantes e o princípio do livre convencimento motivado, as provas necessárias ao deslinde do caso.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela agravada em face da recorrente, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CPC. (ID. 16942829)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o novo Código de Processo Civil determina a redistribuição do ônus da prova apenas quando do saneamento do processo, de modo a tornar indevido o deferimento da inversão na fase de citação do réu[...]”
; que nos autos originários
“[...]ao menos (02) duas das notas fiscais apresentadas pela agravada tiveram sua emissão cancelada, gerando dúvida acerca do efetivo gasto, sendo que este ônus cabe exclusivamente à agravada durante a instrução processual[...]”
; que o Juiz singular deve especificar
“[...]expressamente a prova a ser produzida e conceda “a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, na forma do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 16942815)

Por meio da decisão ID. 17094786 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 17592875).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela agravada em face da recorrente, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CPC. (ID. 16942829)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o novo Código de Processo Civil determina a redistribuição do ônus da prova apenas quando do saneamento do processo, de modo a tornar indevido o deferimento da inversão na fase de citação do réu[...]”
; que nos autos originários
“[...]ao menos (02) duas das notas fiscais apresentadas pela agravada tiveram sua emissão cancelada, gerando dúvida acerca do efetivo gasto, sendo que este ônus cabe exclusivamente à agravada durante a instrução processual[...]”
; que o Juiz singular deve especificar
“[...]expressamente a prova a ser produzida e conceda “a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, na forma do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil[...]”
. (ID. 16942815)

Ao proferir a decisão ID. 17094786 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora, conforme se depreende da orientação jurisprudencial proveniente do e. TJ, vide:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.

1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)
(grifos e negritos não originais)

Além disso, em momento processual oportuno o Magistrado singular vai fixar os pontos controvertidos e especificar, conforme a conveniência dos litigantes e o princípio do livre convencimento motivado, as provas necessárias ao deslinde do caso.

Assim sendo, não identificando
error in judicando
que justifique a reforma, ainda que parcial, da decisão guerreada, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.